Tribunal: TJDFT
Processo: 0032151-30.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032151-30.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: VERA LUCIA BOTELHO DE MAGALHAES BAPTISTA DOS SANTOS, CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA, ABILIO MONTEIRO ALVES, MAGDA GESSY MALUF MONTEIRO ALVES, JOSE BATISTA DE SOUZA, VICENTINA MARTINS BATISTA, LEONIDIA LUCAVEI DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 47930960, intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007